Tribunal: TJES
Processo: 5000232-16.2020.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000232-16.2020.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO GONCALVES DE AGUIAR
RECORRIDO: AVON COSMETICOS LTDA.
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000232-16.2020.8.08.0037

RECTE.: AVON COSMÉTICOS LTDA.

RECDO.: FERNANDO GONCALVES DE AGUIAR

RELATOR: O SR.
JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
REDUÇÃO DO QUANTUM
FIXADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que foi surpreendida ao ter seu nome inserido no rol de maus pagadores pelo Requerido devido a um débito pendente de quitação, oriundo de contrato que jamais firmou junto à requerida. Por este motivo, requer a exclusão de seu CPF do cadastro de maus pagadores e o pagamento de indenização a título de danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 4822131, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado ao ID. 4822122, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4822114) dispôs que: “
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PROCEDENTES
o pedido inicial para:
DECLARAR
inexistente o débito discutido na presente lide (
contrato n. 075549239730321
) e, assim,
DETERMINAR
ao polo requerido que promova a baixa da restrição existente em nome/CPF da parte requerente, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de não procederem, no prazo de 03 (três) horas, à comunicação de baixa da restrição em referência.
CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 5368962
.
CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o arbitramento”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que houve falha na prestação de serviços do Requerido, ora Recorrente, que inscreveu indevidamente o CPF do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

Observo, a espelho do que indicou a sentença objurgada, que a parte recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprovar a legitimidade do débito objeto da negativação.

Isto porque a parte autora comprovou, ao ID. 4821933, que registrou Boletim de Ocorrência assim que foi informada da restrição de seu CPF, fato que se coaduna com a situação fática apresentada nos autos. Ademais, comprovou a negativação de seu nome junto ao cadastro de maus pagadores ao ID. 4822085.

Outrossim, a recorrente não apresentou nenhum documento apto a comprovar a origem e legitimidade da dívida cobrada do autor, ora recorrido, nem mesmo conseguiu desqualificar a versão apresentada na inicial, tendo apresentado, somente em sede recursal, telas sistêmicas apontando o cadastro do autor junto à empresa, como revendedor. Saliento que os elementos que se encontravam nos autos durante a instrução não permitem inferir o resultado pretendido pelo ora recorrente, não havendo comprovação de justo impedimento pela recorrente que poderia afastar a preclusão da juntada de novos documentos.

Ademais, no tocante à validade de juntada das telas sistêmicas, imperioso destacar que estas “
configuram prova unilateral imprestável à finalidade intencionada; sobretudo, como no caso dos autos que desacompanhadas de quaisquer outros elementos probantes a corroborarem sua validade
” (TJMT, proc. 1000610-93.2018.8.11.0015, publicado em 22.10.2018). Assim, em que pese a irresignação da recorrente, a cobrança e inscrição do nome do consumidor no cadastro de maus pagadores ocorreu de forma indevida, estando acertada a r. sentença.

As telas sistêmicas teriam credibilidade caso a recorrente demonstrasse que os produtos foram entregues no endereço do recorrido, o que não demonstra nos autos, posto que se limita a apresentar a nota fiscal de emissão.

Desta feita, entendo que a recorrente não se desincubiu do seu ônus de comprovar a razão para as cobranças e negativação do nome do autor. Das provas acostadas aos autos, verifico comprovada inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito decorrente de valores que a recorrente não comprovou serem legítimos. Diante do exposto, não há como reconhecer a regularidade de negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito, eis que assiste verossimilhança nas alegações autorais.

Saliento que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus do artigo 373, II do CPC, tendo havido prova da falha na prestação do serviço ao consumidor mediante inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito referente a dívida causada por fatura que a recorrente não comprovou ser legítima.

Outrossim, no tocante à indenização por danos morais, saliento que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Não obstante, no tocante a indenização por danos morais, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido para reduzir o
quantum
indenizatório fixado na r. sentença (R$8.000,00), uma vez que o montante se revela exagerado no presente caso.

Em análise dos autos, entendo que se apresenta justa e suficiente, a redução do dano moral para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, todavia, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, tão somente, determinar a redução da condenação a título de danos morais, fixando-a em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo intocado o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários, face ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)